Tribunal: STF
Processo: RHC 222610
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Paulo Henrique de Oliveira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 725.910/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Paulo Henrique de Oliveira – condenado como incurso nos crimes de extorsão mediante sequestro majorada e associação criminosa armada –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu parcialmente a revisão criminal de corréu, estendendo os efeitos ao paciente, para o fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de extorsão mediante sequestro atribuídos ao paciente, mantendo a condenação pelo delito de associação criminosa armada (Revisão Criminal n. 00034161-29.2013.8.26.0000). 



    Aqui, a impetrante alega que a pena foi aplicada em duplicidade (bis in idem), bem como foi elevada em grau exagerado e sem fundamentação idônea, atingindo a pena máxima de 20 anos, para o delito estabelecido no art.159, § 1º, bem como houve o bis in idem quando da aplicação da pena referente ao art. 159, 1º e do art. 288, parágrafo único (fl. 5). 



    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja redimensionada a reprimenda imposta ao paciente, em razão da absorção do crime de associação criminosa armada pelo de extorsão mediante sequestro qualificada, individualizando-se a conduta do sentenciado em relação aos demais apenados, reduzindo-se ou aproximando-se a pena-base do mínimo legal e reduzindo-se o percentual das majorantes da terceira etapa. (eDOC 29)



    A ordem foi denegada. Os sucessivos recursos não obtiveram êxito.



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido de revisão da dosimetria. (eDOC 69)



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento, pois o embargante pretende se utilizar do recurso como simples meio de rediscutir a tese aplicada pelo órgão julgador, sendo inadmissíveis. Ademais, o acórdão embargado, além de analisar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas ao paciente pelos crimes de extorsão mediante sequestro nos quais ele restou condenado, foi claro ao afirmar que: [...] 



    O Tribunal manteve intacta a reprimenda imposta ao crime de extorsão mediante sequestro em relação ao paciente (fls. 159/160). O paciente foi beneficiado, em revisão criminal ajuizada por ele (fls. 138/146) com a determinação de aplicação retroativa da Lei n. 12.850/2013, no tocante à reprimenda do crime de associação criminosa armada. Já na Revisão Criminal n. 0003461- 29.2013.8.26.0000, ajuizada por corréu, toda a dosimetria das penas aplicadas ao paciente e aos corréus foi revista e reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes imputados, tendo sido reduzida a pena imposta ao sentenciado a 20 anos de reclusão (fls. 119/131). 



    Da atenta análise do referido acórdão, observa-se que o paciente foi beneficiado o tanto quanto possível, até porque a narrativa dos fatos demonstra mais uma habitualidade criminosa, mas não convém, em ação exclusiva da defesa, realizar reformatio in pejus. [...]



    [...] As penas impostas aos acusados Willian José, Aldo Brandão e Paulo Henrique merecem breve reparo. Atento aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, observo que os maus antecedentes apontados para a elevação da pena-base não se prestam a tal finalidade, pois, como se sabe, a folha de antecedentes não possui este efeito sem que haja a respectiva certidão cartorária (RJDTAcr 16/117 e 20/97). 



    Além do mais, a mera existência de inquéritos policiais ou processos em andamento não é bastante para justificar a elevação da pena de partida, em razão da garantia constitucional da presunção de inocência (artigo 5°, LV11, da Constituição da República — TRF da 4° R, Ap. 23.963, DJU 23.11.94, p. 67831). 



    Assim, retorno a pena-base relativa aos crimes de extorsão mediante sequestro ao mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, penas estas que torno definitivas, porquanto ausentes quaisquer outras circunstâncias ou causas modificadoras aplicáveis. 



    Por conta disso, a pena final do réu Willian resulta em 12 (doze) anos de reclusão e dos acusados Aldo e Paulo Henrique em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em razão do concurso material, como resultado da somatória das penas atinentes aos dois delitos de extorsão mediante sequestro e do crime de quadrilha ou bando, na forma qualificada, a que foram condenados. 



    As penas impostas aos demais acusados foram bem aplicadas e não merecem qualquer reparo.[...] Sentença da Ação Penal n. 813/2005 (fl. 46): [...] Na dosagem da pena observo que o réu e primário e sem antecedentes. Porém denotou alta reprovabilidade, tanto na quadrilha — especializada em crimes de extorsão mediante sequestro — como na extorsão por sequestro — onde se vislumbra dolo exacerbado, inclusive em transcrição da negociação do resgate, em apenso - motivo pelo qual fixo-lhe a pena base, para a quadrilha, em um ano e dois meses de reclusão, e para a extorsão mediante sequestro, em quatorze anos de reclusão. 



    Pela causa de aumento da quadrilha armada, exaspero a pena para dois anos e quatro meses de reclusão. Torno a pena aplicada definitiva, atentando que por terem sido praticados crimes diversos, com condutas diversas, aplica-se a regra do concurso material de crimes. [...] O Tribunal alterou a pena aplicada ao paciente nesta ação penal, acolhendo recurso da acusação, sob os seguintes fundamentos (fl. 136): [...]O sequestro durou mais de 24 horas, o sequestrado era menor de 18 anos (fl. 25) e o crime foi cometido por quadrilha, incidindo todas as hipóteses da norma do parágrafo primeiro do artigo 159 do Código Penal. Porém, não é correto afirmar-se que para cada hipótese deve-se aumentar a pena em 2 anos, pois dessa forma impediríamos a plena utilização das alternativas dadas pelo legislador, uma vez que as penas cominadas vão de 12 a 20 anos. No caso sub judice, o sequestro durou longos quinze dias, a vitima tinha apenas 14 anos de idade, além da existência de quadrilha armada. 



    Assim, afigura-se mais correto o aumento para 16 anos de reclusão, pela extorsão mediante sequestro, mantendo-se em 1 ano e 2 meses de reclusão para a quadrilha.



     Na fase posterior do cálculo, tomou-se em consideração o aumento do parágrafo único do art. 288, elevando-se a pena do segundo delito para 2 anos e 4 meses, o que não comporta reparo, bem como o cúmulo material de infrações. 



    [...] Da Ação Penal n. 1.074/2007 (fls. 71/73 - grifo nosso): [...] Prescreve o artigo 59 do Código Penal que, no momento de fixação da pena base, devem ser considerados para a exasperação da pena as circunstancias pessoais do acusado, sua personalidade, as circunstâncias em que ocorreu o delito, as consequências para a vítima, os motivos e a culpabilidade do agente. 



    No caso em tela, verifica-se que há elementos a determinar seja a pena base fixada em muito acima do mínimo legal cominado aos delitos. 



    Da análise dos relatos da vítima, sobressai a extrema violência que foi empregada pelos acusados. Inicialmente releva o tempo em que a vítima permaneceu em poder dos sequestradores, aproximadamente dois meses, período este em que sofreu forte pressão psicológica, sendo constantemente ameaçada com uma arma de fogo apontada para sua cabeça e para o seu pênis. 



    Contudo, a audácia dos acusados não se limitou a esta ameaça, de certa forma comum a esta prática delitiva, vindo a se aprofundar com a ameaça de a vítima ter sua orelha cortada com uma faca, a qual seria entregue aos seus familiares como um "presente", tudo no intuito de aterrorizar seus entes para que estes entregassem a quantia exigida. 



    Prosseguindo-se, há que ser sopesada a circunstância da má alimentação fornecida pela vítima, quando em poder de seus algozes, pois lhe era fornecida alimentação a cada dois dias. Este fato lhe trouxe sequelas, obrigando a vítima a ser submetida a uma cirurgia em seu intestino em decorrência de ressecamento. Não e só. 



    Esta permaneceu durante todo o período acorrentada, com seus pés e mãos amarrados e sua boca amordaçada, sendo-lhe permitido tomar banho somente uma vez por semana. Portanto, evidenciado está que a vítima foi submetida a forte tortura psicológica, que lhe acarretou consequências físicas e psíquicas, desproporcionais e demonstrativas da personalidade desviada que os agentes possuem, indivíduos perigosos e que não se sensibilizam com a vida humana. 



    Ademais, restou comprovado que os acusados vivem da prática delitiva, em especial das vantagens indevidas que auferem com a privação da liberdade das vítimas. Suas condutas pessoais, pois, demonstram-se mais do que inadequadas. 



    Por todos estes fundamentos, entendo que a pena base deve ser fixada máximo cominado, resultando em 20 (vinte) anos de reclusão, para o delito de extorsão mediante sequestro. [...] O Tribunal manteve intacta a reprimenda imposta ao crime de extorsão mediante sequestro em relação ao paciente (fls. 159/160). 



    O paciente foi beneficiado, em revisão criminal ajuizada por ele (fls. 138/146) com a determinação de aplicação retroativa da Lei n. 12.850/2013, no tocante à reprimenda do crime de associação criminosa armada. Já na Revisão Criminal n. 0003461-29.2013.8.26.0000, ajuizada por corréu, toda a dosimetria das penas aplicadas ao paciente e aos corréus foi revista e reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes imputados, tendo sido reduzida a pena imposta ao sentenciado a 20 anos de reclusão (fls. 119/131). 



    Da atenta análise do referido acórdão, observa-se que o paciente foi beneficiado o tanto quanto possível, até porque a narrativa dos fatos demonstra mais uma habitualidade criminosa, mas não convém, em ação exclusiva da defesa, realizar reformatio in pejus. (eDOC 53)



    Ao julgar os embargos de declaração, registrou a Turma:



    Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento, pois o embargante pretende se utilizar do recurso como simples meio de rediscutir a tese aplicada pelo órgão julgador, sendo inadmissíveis. Ademais, o acórdão embargado, além de analisar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas ao paciente pelos crimes de extorsão mediante sequestro nos quais ele restou condenado, foi claro ao afirmar que: [...] O Tribunal manteve intacta a reprimenda imposta ao crime de extorsão mediante sequestro em relação ao paciente (fls. 159/160). O paciente foi beneficiado, em revisão criminal ajuizada por ele (fls. 138/146) com a determinação de aplicação retroativa da Lei n. 12.850/2013, no tocante à reprimenda do crime de associação criminosa armada. Já na Revisão Criminal n. 0003461- 29.2013.8.26.0000, ajuizada por corréu, toda a dosimetria das penas aplicadas ao paciente e aos corréus foi revista e reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes imputados, tendo sido reduzida a pena imposta ao sentenciado a 20 anos de reclusão (fls. 119/131). 



    Da atenta análise do referido acórdão, observa-se que o paciente foi beneficiado o tanto quanto possível, até porque a narrativa dos fatos demonstra mais uma habitualidade criminosa, mas não convém, em ação exclusiva da defesa, realizar reformatio in pejus. [...](eDOC 5, p. 9)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Na espécie, o recorrente busca, em suma, a reforma da dosimetria já na primeira fase, além de reparo na terceira fase. Reclama a retroação da Lei 12.850.



    In casu, não vislumbro ilegalidade na dosimetria. Os demais pedidos são igualmente improcedentes.



    Em verdade, o recorrente - não obstante ter cometido crime com os demais criminosos, praticado diversos sequestros contra vítimas diferentes e em locais diferentes - foi beneficiado com o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Veja-se:



    Ora, as vítimas foram sequestradas em intervalo inferior a um mês, na mesma cidade e de modo semelhante. Presentes, portanto, todos os requisitos do art. 71 do Código Penal. 



    Mas não só. 



    Verificada ainda a unidade de desígnios, elemento exigido por parte da doutrina e da jurisprudência para a caracterização da continuidade. 



    Lembre-se que as duas vítimas ficaram juntas no mesmo cativeiro, sinal de que os dois sequestros integravam único projeto criminoso. (eDOC 7, p. 10)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente